Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706374-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO PORTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Carvalho Porto contra a r. decisão Id. 55978999, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0724515-83.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi concedida a tutela recursal - Id. 56098964. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, com resolução do mérito, ante a prolação de sentença. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora